Tribunal: TJMT
Processo: 1038966-61.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1038966-61.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WESLEY LOPES DOS SANTOS - CPF: 057.866.581-63 (REQUERENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito Penal. Revisão Criminal. Tráfico de Drogas e Associação para o narcotráfico. Trânsito em julgado. Tese de exclusão da causa especial de diminuição de pena do § 4º, artigo 33, da Lei nº. 11.343/2006. Alegada ofensa ao Tema Repetitivo 1.139 do Superior Tribunal de Justiça. Inviabilidade. Dedicação a atividades criminosas. Pedido de indenização por erro judiciário. Impossibilidade. Inexistência de erro judicial. Improcedência da ação revisional.

I. Caso em exame

1.

Revisão Criminal ajuizada por
W. L. S.
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, ao julgar recurso de Apelação Criminal interposto pelas defesas, manteve a condenação dos réus pela prática dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico, previstos nos artigos 33,
caput,
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, fixando, ao revisionando, a pena de 8 anos de reclusão em regime semiaberto e 1.200 dias-multa.

2.

Os fatos situam-se no município de Juína/MT, no intervalo compreendido entre o primeiro semestre de 2022 e o mês de maio do mesmo ano. No curso das investigações, apurou-se que os réus se associaram para a mercancia de entorpecentes de forma organizada, com nítida divisão de funções e atuação coordenada, valendo-se, inclusive, de grupo virtual para comunicação e gestão da atividade ilícita voltada a mercancia.

3.

Almeja-se o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, ao argumento de que a fundamentação utilizada para excluir a redutora fundou-se em processos criminais pendentes de julgamento, em desacordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.139, pleiteando-se, por fim, reparação civil por erro judiciário, com base no art. 630, §1º, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, com base em inquéritos e ações penais em curso, contraria o Tema Repetitivo 1.139 do Superior Tribunal de Justiça e configura erro judiciário, porquanto publicada a sentença após o julgamento do referido tema; (ii) se, mesmo afastado esse fundamento, a condenação simultânea por associação para o tráfico e as demais circunstâncias do caso permitem a manutenção da negativa da causa redutora; e, (iii) se há direito à reparação civil por erro judiciário, nos termos do art. 630, §1º, do CPP.

III. Razões de decidir

5.

A revisão criminal possui caráter excepcional e somente é admitida nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, dentre elas, quando a sentença se mostrar contrária à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei penal, o que não se aplica à realidade dos autos.

6.

É incontroverso que a decisão revisanda, a título de reforço argumentativo para evidenciar dedicação a atividades ilícitas, valeu-se da existência de inquéritos e ações penais em trâmite para afastar a redutora do tráfico privilegiado, bem como do fundamento concomitante consistente na condenação pelo crime de Associação para o Narcotráfico, o que, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, constitui causa legítima e idônea para o não reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por evidenciar dedicação a atividades criminosas.

7.

A existência de estrutura criminosa organizada, divisão de tarefas, habitualidade delitiva e envolvimento com facção criminosa levam a conclusão de que o revisionando não se enquadra na figura do pequeno traficante eventual que a norma visa proteger, tornando inviável o reconhecimento da
benesse
vindicada.

8.

O afastamento da minorante, pois, não se deu exclusivamente por fundamento ilegítimo, mas com base em prova robusta e condenação válida por delito conexo, razão pela qual inexiste erro judiciário a ser reparado, sendo incabível o pedido de indenização formulado com base no art. 630, §1º, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

9.

Revisão Criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento: “
1. C
ondenação anterior ainda não transitada em julgado pode ser valorada
em conjunto
com outros dados concretos do caso para afastar a minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, sem violação ao Tema 1.139 do STJ.
2. A condenação simultânea pelo delito de Associação para o Tráfico de Drogas, somada à habitualidade delitiva e à inserção em organização criminosa constitui fundamento autônomo, suficiente e legítimo para afastar a
benesse
vindicada. 3. Ausente qualquer demonstração de erro judiciário é incabível o pedido de reparação civil nos termos do artigo 630, §1º, do Código de Processo Penal”.

________________

Dispositivos citados:
artigo 33, §4º, e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006; artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal; artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal; artigo 630, §1º, do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STJ - AgRg no AREsp: 2780228 MS 2024/0408266-5, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/02/2025; STJ - REsp: 1977027 PR 2021/0386675-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/08/2022, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 18/08/2022; TJMT - N.U 1009251-28.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Vice-Presidência, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025;

N.U 1002044-77.2024.8.11.0025, Relator: Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, DJE 19/12/2025; TJMT - N.U 1038174-69.2023.8.11.0003, Relator: Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, DJE 18/12/2025;
APELAÇÃO CRIMINAL: 10027867320228110025, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2025;
APELAÇÃO CRIMINAL: 10104655020238110006, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 09/04/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

Em sede de primeira instância, após regular tramitação da Ação Penal nº. 1002765-97.2022.8.11.0025, o Juízo da
Terceira Vara Criminal da Comarca de Juína-MT
proferiu sentença condenatória em desfavor de
Ezequiel Gomes de Oliveira, Edivan Barbosa Pereira, Fernando Celestino Castro Silva Cristiane, Wallyson Matheus Salvino da Silva
e
Wesley Lopes dos Santos
, pela prática dos crimes de
Tráfico de Drogas
e
Associação ao Narcotráfico
(art. 33,
caput,
e art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, em concurso material), sendo o primeiro a 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 1.632 dias-multa em regime fechado, e dos demais, a pena em comum de
8 anos de reclusão e 1.200
em regime
semiaberto,
após detração dos períodos de prisões preventivas (ID 326641358 - Págs. 37/57).

Inconformadas com o édito condenatório, as defesas dos réus interpuseram Recurso de Apelação Criminal, os quais foram submetidos à apreciação do eminente Desembargador Relator
Marcos Machado,
sendo o feito levado a julgamento pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça em 6.8.2024 que, à unanimidade, desproveu os recursos interpostos (ID 326641358 - Pág. 243/258).

Com o trânsito em julgado do édito condenatório,
Wesley Lopes dos Santos
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ajuizou
Ação de Revisão Criminal,
com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, restringindo o pedido à readequação da dosimetria da pena por supostos vícios insanável, porquanto o Juízo sentenciante teria utilizado ações penais ainda em curso para afastar a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, em afronta à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.139 que obsta a utilização de inquéritos e/ou ações penais não transitados em julgado para afastar a aplicação de tráfico privilegiado, devendo, ademais, observar-se o princípio da incidência isolada.

À vista desses fundamentos, requer-se a procedência da revisional para anular parcialmente o acórdão, determinando-se novo cálculo da pena com o reconhecimento da causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas e ao final, pugna o reconhecimento do direito à indenização prevista no art. 630, §1º, do Código de Processo Penal, em razão do alegado erro judiciário (ID 326641354).

Em decisão inicial, este Relator deixou de apreciar o pedido liminar por entender que se confundia com o próprio mérito da demanda, determinando a colheita do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID 327250889).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de parecer firmado pelo Procurador de Justiça,
João Augusto Veras Gadelha,
opinou pela
improcedência
da ação revisional, nos seguintes termos (ID 331372858):

“Revisão Criminal:
Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas. – Almeja a defesa técnica do revisionando
Wesley Lopes dos Santos
que seja reconhecida e aplicada a causa especial de diminuição de pena alusiva ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas) em seu favor na fração máxima de 2/3 (dois terços). Requer ainda, reconhecimento de indenização em favor do requerente, nos termos do art. 630 do CPP. –
Improcedência
–
In casu
, o magistrado sentenciante agiu de forma escorreita ao deixar de aplicar a benesse em voga, haja vista que há nos autos elementos suficientes de que o requerente
Wesley Lopes dos Santos
se dedica a atividades criminosas e vinha fazendo do Tráfico de Drogas o seu meio de vida, visto que se associou com os corréus
Edivan Barbosa Pereira, Fernando Celestino Castro Silva Cristante, Wallyson Matheus Salvino da Silva e Ezequiel Gomes de Oliveira
, em estado permanente, afim de exercitarem práticas criminosas, mormente a do comércio malsão, como ficou comprovado pelas provas colhidas durante toda a
persecutio criminis.
– Senão bastasse isto, apurou-se nos autos que o requerente
Wesley Lopes dos Santos
e os demais corréus estariam praticando o crime de Tráfico de Drogas em prol da facção criminosa “
Comando Vermelho
” e a sua função era de intermediação para adquirir drogas do corréu
Wallyson Matheus Salvino da Silva
e repassar para outro comparsa, cuja afirmação extraiu do relatório de degravação, rememorando a aquisição de 30g de droga. Inclusive, tal fato foi ratificado, em juízo, pelo investigador de polícia civil
Diones Peres
, são circunstâncias que não se coadunam com a hipótese de pequeno traficante de “
primeira viagem
”, o que demonstra a sua habitualidade na venda de entorpecentes e obstaculiza a benesse em apreço diante de sua dedicação às atividades criminosas. – Registre-se, a propósito, que a dedicação do requerente às atividades criminosas pode ser extraída da própria condenação pelo crime de associação para o tráfico, circunstância que, per se, impede a aplicação da benesse em voga (STJ - HC 431.101/RJ). – Portanto, sendo certo que o revisionando dedicava-se ao crime, fazendo da atividade ilícita seu
modus vivendi,
a aplicação da pretendida causa de diminuição especial da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas mostra-se inaplicável, sendo o contexto, conclusivo pela inexistência de erro de julgamento na condenação. – Ponto finalizando, inexistindo erro judicial de qualquer ordem, não há que se cogitar na requestada fixação de justa indenização pelos supostos prejuízos sofridos, nos termos do art. 630 da Lei de Ritos Penais. –
Pela improcedência da ação revisional”.

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

Infere-se dos autos que, em data não precisamente delimitada, mas ao menos desde o primeiro semestre de 2022, no município de Juína/MT,
Ezequiel Gomes de Oliveira
,
Edivan Barbosa Pereira
,
Fernando Celestino Castro Silva
,
Cristiane
,
Wallyson Matheus Salvino da Silva
e
Wesley Lopes dos Santos
associaram-se para a prática reiterada do tráfico ilícito de entorpecentes.

Apurou-se que em 23.5.2022,
Wallyson
foi preso em flagrante pela prática do crime de Tráfico de Drogas, ocasião em que seu celular foi apreendido e, mediante autorização judicial, procedeu-se à extração e degravação de dados, as quais evidenciaram a associação criminosa, motivando a decretação de prisões preventivas e de busca e apreensão em desfavor dos envolvidos.

Em síntese,
Ezequiel
foi identificado como líder, responsável por repassar ordens e receber valores;
Wallyson
por distribuir drogas e controlar planilhas de contabilidade em grupo denominado “Anotações do Capitão”, do qual
Ezequiel
participava;
Wesley
e
Fernando
por atuar como intermediários nas vendas e entregas e
Edivan
na função de “lojista” (Fato 1).

Consta, ainda, que no primeiro semestre de 2022,
Ezequiel
,
Edivan
,
Wallyson
e
Wesley
uniram-se para comercializar maconha e cocaína. As investigações revelaram que
Ezequiel
e
Wallyson
integravam o grupo de comunicação de celular (
WhatsApp
), denominado

“Anotações do Capitão”, onde se compartilhavam planilhas de controle do tráfico (entradas, saídas e valores);
Wallyson
gerenciava as planilhas, distribuía os entorpecentes e repassava lucros a
Ezequiel
;
Wesley
e
Edivan
intermediavam vendas com entregas diretas aos consumidores; e
Fernando
, além de adquirir drogas de
Wallyson
, realizava entregas por seu mando (Fato 2).

Diante desse contexto, eles foram denunciados como incursos nas penas dos artigos 33,
caput
e 35,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006 (ID 326641357 - Pág. 70/75).

Após regular instrução, sobreveio sentença condenatória prolatada pelo Juízo singular, reconhecendo a responsabilidade penal de
Ezequiel, Edivan, Fernando, Wallyson
e
Wesley
pela prática dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico (artigos 33, c
aput
, e 35,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), em concurso material, fixando-se para
Ezequiel
a pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 1.632 dias-multa em regime fechado, e, para os demais corréus, a reprimenda de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa em regime semiaberto, após a detração do período de prisão preventiva (ID 326641358, págs. 37/57).

Inconformadas com o édito condenatório que lhe fora imposto, as defesas dos réus interpuseram Recurso de Apelação Criminal, os quais foram submetidos à apreciação do eminente Desembargador Relator
Marcos Machado,
sendo o feito levado a julgamento pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça em 6.8.2024 que, à unanimidade, desproveu os recursos interpostos (ID 326641358 - Pág. 243/258).

Por oportuno, transcreve-se a ementa do referido acórdão (ID 326641358 - Pág. 243/258):

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO APELANTES - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NECESSÁRIAS PARA CARACTERIZAR A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÕES - [QUINTO APELANTE] - CONDIÇÃO DE USUÁRIO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA O COMÉRCIO DE DROGAS - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL E ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - APREENSÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA [525g], DINHEIRO E BALANÇA DE PRECISÃO - RESIDÊNCIA DO QUARTO APELANTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS – PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - FOTOGRAFIAS, ÁUDIOS, DIÁLOGOS E ARQUIVOS EXISTENTES EM APARELHO CELULAR - RELATÓRIOS POLICIAIS - CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS - DIVISÃO DE TAREFAS E ESTRUTURA DO GRUPO CRIMINOSO - PERMANÊNCIA DO VÍNCULO [PARA FINS DE TRAFICÂNCIA] ENTRE OS APELANTES E OUTROS AGENTES - CONDENAÇÕES PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDAS - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSOS DESPROVIDOS.

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização pela mercancia de substâncias entorpecentes, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008; TJMT, Enunciado Criminal 3).

O envolvimento do apelante, no tráfico, resulta comprovado pela apreensão da droga na posse e residência do corréu, quebra de sigilo de dados telefônicos [diálogos sobre a comercialização de drogas] e provas testemunhais produzidas, notadamente os depoimentos dos policiais civis, nas fases policial e judicial, os quais afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8; AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007).

A “desclassificação para o ilícito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é descabida quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia” (TJMT, AP NU 1022623-23.2021.8.11.0002).

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

“Se demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes, mostra-se imperativa manutenção da responsabilidade penal por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime. (STJ, AgRg no HC nº 539.907/RJ; TJMT, Ap nº 160260/2015).” (TJMT, AP NU 1000636-35.2020.8.11.0108)”.

Em face do referido arresto, cujo trânsito em julgado se deu em
10 de outubro de 2024
, a defesa de
Wesley Lopes dos Santos
ajuizou a presente Revisão Criminal (ID 326641358 - Pág. 280 e 326641354).

Com efeito, a revisão criminal, disciplinada no art. 621 do Código de Processo Penal, configura ação autônoma de impugnação dotada de caráter excepcional, destinada a resguardar a higidez da prestação jurisdicional penal, possibilitando, após o trânsito em julgado da ação penal, a correção de erros judiciários e a preservação da conformidade do édito condenatório com a verdade processual.

O referido dispositivo legal elenca em
numerus clausus,
as hipóteses de cabimento: (
i
) quando a sentença condenatória se revelar contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (
ii
) quando lastreada em provas notoriamente falsas; e (
iii
) quando, após sua prolação, surgirem novas provas capazes de demonstrar a inocência do condenado ou ensejar redução especial da pena.

Por conseguinte, a
ratio legis
é assegurar que não prevaleçam condenações divorciadas do acervo probatório legítimas tampouco fundadas em elementos espúrios ou superadas por provas novas e idôneas, evitando-se, assim, que o ordenamento jurídico perpetue injustiças em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do devido processo legal.

Feitas essas considerações, alega-se que a negativa da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei Antidrogas teria se fundado indevidamente na existência de inquéritos e ações penais em curso, em contrariedade à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.139, segundo a qual é vedado utilizar procedimentos penais não transitados em julgado para impedir a incidência da redutora; por arrastamento, pleiteia-se a redução da pena e, ainda, a condenação do Estado à reparação prevista no art. 630, §1º, do CPP.

Em tempo, a
sentença condenatória
publicada em

10.11.2023
, após a validação da Tese de n. 1.139 do Superior Tribunal de Justiça publicada em
18.8.2022
(Vide:
(STJ - REsp: 1977027 PR 2021/0386675-7, Data de Julgamento: 10/08/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/08/2022),
afastou a causa redutora

§4º, do artigo 33 da Lei Antidrogas, com apoio em
dois
fundamentos.

De um lado,
a referência à existência de feitos criminais em trâmite contra o revisionando, a exemplo dos autos n. 1008599-93.2023.8.11.0042, em trâmite na 7ª Vara Criminal de Cuiabá;
de outro,
a conclusão de que ele se dedicava a atividades criminosas, extraída da habitualidade da traficância e do liame associativo que lhe rendeu, inclusive, condenação concomitante pelo delito do artigo 35,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006 tudo evidenciado por degravação de dados telemáticos apreendidos no aparelho celular de
Wallyson
como já mencionado e corroborado pela prova oral produzida em juízo, mormente o depoimento do Investigador de Polícia Civil
Diones Peres
aliado ao relatório das interceptações, no sentido de que a empreitada criminosa se desenvolvia em prol da facção criminosa Comando Vermelho, cabendo ao ora revisionando intermediar as vendas com entregas diretas aos consumidores (ID 326641358 - Pág. 45).

Nesse ponto, o douto parecerista ressaltou que “
Wesley Lopes dos Santos
e os demais corréus estariam praticando o crime de Tráfico de Drogas em prol da facção criminosa “Comando Vermelho” e a sua função era de intermediação para adquirir drogas do corréu
Wallyson Matheus Salvino da Silva
e repassar para outro comparsa, cuja afirmação extraiu do relatório de degravação, rememorando a aquisição de 30g de droga
(...)
circunstâncias que não se coadunam com a hipótese de pequeno traficante de “primeira viagem”
(ID 331372858).

Confira-se o teor da decisão:

“De resto, analisando o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, tenho que os acusados não fazem jus ao benefício da diminuição, na medida em que estão presentes seus requisitos obstativos, mormente porque há histórico de que os acusados respondem processos em curso.

(...)

Os acusados Fernando e Wesley respondem processo junto a 7ª Vara Criminal de Cuiabá (autos n. 1008599-93.2023.8.11.0042), Fernando responde ainda processo por crime de roubo (autos n. 1001736-80.2020.8.11.0025), no qual foi condenado e está pendente o andamento do recurso e, responde ainda processo que versa sobre crimes de porte ilegal de arma de fogo, desobediência e corrupção de menores (autos n. 1001355- 72.2020.8.11.0025).

(...)

Em suma, os acusados afastaram essa benesse, pois fazem do crime o seu meio de vida, com relação aos demais acusados muito embora não guarde em seu histórico o envolvimento em eventos criminosos o que também configuraria o obstáculo de “maus antecedentes”, não posso olvidar que os acusados
praticavam o crime de tráfico de drogas de forma habitual e se associaram para o tráfico de drogas
, evidenciando que se dedicavam às atividades criminosas, o que ficou devidamente demonstrado através da degravação do celular nos numerais dos acusados já mencionados acima” (ID 326641358 - Pág. 46/47).

No que concerne ao primeiro vetor argumentativo — utilização de inquéritos ou ações penais em curso —, de fato, a diretriz do Tema Repetitivo 1.139 do Superior Tribunal de Justiça está alinhado ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), que veda a valoração de ações penais e inquéritos policiais em curso, para fins de afastamento do redutor, de procedimentos criminais ainda em
status assertionis
.

Tal censura,
todavia,
não encerra a análise, porque
, in casu,
a negativa do benefício não se ancorou exclusivamente em registros processuais pendentes de desfecho, mas, sobretudo em suporte fático-probatório robusto e em dado objetivo de extrema relevância:
a condenação concomitante pelo crime de Associação para o Narcotráfico que, por si, revela estabilidade e permanência na atividade ilícita, incompatíveis com a exigência cumulativa do §4º do artigo 33 — qual seja a de que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A jurisprudência da Corte da Cidadania, firme e reiterada, tem proclamado que a condenação simultânea por Tráfico de Drogas e Associação ao Narcotráfico evidencia dedicação criminosa e impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, por faltar requisito legal indispensável.

Colhe-se do aresto proferido no Agravo
AgRg no AREsp: 2780228 MS 2024/0408266-5, de Relatoria do Ministro
Messod Azulay Neto
, publicado em 11.2.2025,
que a simultaneidade das condenações traduz, por si, a dedicação do agente às atividades criminosas, o que obsta o redutor previsto no §4º do art. 33; confira-se:

“(...) Tese de julgamento:
"1. A condenação por associação para o tráfico, quando fundamentada em provas robustas de estabilidade e permanência, inviabiliza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
2. O reexame de provas para modificar conclusões das instâncias ordinárias é vedado em recurso especial, conforme Súmula n . 7 do STJ."(...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 2780228 MS 2024/0408266-5, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/02/2025).

A par disso, no âmbito deste Tribunal de Justiça, tem-se a consolidado idêntico entendimento, veja-se:

“(...) 7. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido “quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial” (STF, HC nº 216697/RS). 8. Trata-se de “instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual” (STJ, REsp nº 1.887.511/SP). 9. A minorante do tráfico privilegiado “não se aplica ao recorrente condenado também pelo crime de associação para o tráfico, evidenciando dedicação à atividade criminosa, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ” (STJ, AgRg no HC nº 808.701/MG). (...) IV. Dispositivo e tese

Apelo defensivo desprovido.

Recurso ministerial provido para fixar o regime inicial fechado ao segundo apelante

Teses de julgamento: 1. A presença de provas testemunhais, laudos periciais e apreensões típicas do tráfico justifica a condenação pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

2. A associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, distinto da mera coautoria, o que resultou comprovado nos autos.

3. A condenação por associação para o tráfico afasta a causa de diminuição do tráfico privilegiado(...)”. (N.U 1002044-77.2024.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025).

7. A condenação por associação para o tráfico evidencia dedicação à atividade criminosa, impedindo a aplicação da redutora do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06). (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Preliminar de nulidade rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. Teses de julgamento: "1. A condenação simultânea por associação para o tráfico é óbice à incidência da redutora do tráfico privilegiado. 2. (...)”. (N.U 1038174-69.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025).

“(...)
4. O benefício do tráfico privilegiado não se aplica a integrantes de organização criminosa que atuam de forma estruturada e hierárquica, exercendo atividades ilícitas de maneira reiterada (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10027867320228110025, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2025).

Destarte, mesmo que expurgada — por deferência ao Tema 1.139 do STJ — as menções a inquéritos e ações penais em curso, subsiste fundamento autônomo, idôneo e suficiente ao afastamento da
benesse
, qual seja, a condenação concomitante pelo delito de Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e o conjunto de circunstâncias colhidas sob o crivo do contraditório, as quais denotam, com nitidez, dedicação estável e organizada à narcotraficância.

Nessa trilha, não há falar em contrariedade ao texto expresso da Lei, tampouco em decisão contra a evidência dos autos, mas, ao revés, em estrita aderência à
mens legis
do § 4º do art. 33, da Lei Antidrogas cuja teleologia é privilegiar o pequeno traficante eventual, de reduzida ofensividade e desvinculado de estruturas associativas — hipótese,
in casu
, manifestamente não replicada.

Em arremate, reconhece-se que o afastamento da redutora do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006
não pode
apoiar-se
exclusivamente
em inquéritos policiais ou ações penais em curso, conforme a diretriz firmada no
Tema 1.139 do Superior Tribunal de Justiça,
mas pode ser sim utilizada em conjunto com outros elementos concretos dos autos.

Confirmando essa ilação, colaciona-se escólio de ementa:

“(..) A dedicação da recorrente a atividades criminosas (comprovada pela condenação pela associação para o tráfico e por outras ações penais em andamento por organização criminosa e lavagem de dinheiro) obsta a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE

NEGADO PROVIMENTO ao recurso de apelação criminal aforado por ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA, mantendo-se intacta a sentença em relação a ele. DADO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação criminal manejado por NAIARA RAQUEL BORGES TERRA DE OLIVEIRA, para reduzir sua pena ao montante de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, ao mínimo unitário. Tese de Julgamento: "(...) A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela condenação por associação, afasta o tráfico privilegiado." (...)”. (N.U 1009251-28.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Vice-Presidência, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025).

“(...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a existência de condenação criminal anterior, ainda pendente de trânsito em julgado, pode ser considerada, em conjunto com outros elementos concretos dos autos, para afastar a minorante do tráfico privilegiado prevista no § 4º do art . 33 da Lei nº 11.343/2006, sem afronta ao Tema 1139 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
O Tema Repetitivo 1139 do STJ estabelece que é vedado o afastamento da minorante do tráfico privilegiado com base exclusiva em inquéritos policiais ou ações penais em curso, por configurar violação ao princípio da presunção de inocência.
4. A aplicação do precedente repetitivo deve considerar os exatos contornos fáticos da hipótese concreta, sendo possível o distinguishing quando presentes peculiaridades relevantes que afastem a identidade entre os casos.5 . No caso concreto, o afastamento da minorante não se baseou exclusivamente na condenação sem trânsito em julgado, mas em um conjunto probatório robusto, que inclui: (i) condenação por tráfico anterior, proferida no mesmo juízo e data da sentença atual; (ii) apreensão de arma de fogo e munições e, (iii) diversidade e expressiva quantidade de entorpecentes. 6. Tais elementos demonstram a dedicação habitual do réu à atividade criminosa e sua inserção em circuito delitivo, incompatível com a figura do traficante eventual, destinatário da benesse legal prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas . 7. O entendimento encontra amparo em precedente da Quinta Turma do STJ (AgRg no HC n. 845.250/MG), que admite o afastamento da minorante com base em elementos concretos que indiquem a dedicação à traficância . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“A existência de condenação criminal anterior sem trânsito em julgado, por crime de tráfico, pode ser considerada, em conjunto com outros elementos concretos dos autos, para afastar a minorante do tráfico privilegiado do art . 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sem afronta ao Tema Repetitivo 1139 do STJ.
” (....)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10104655020238110006, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 09/04/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/04/2025). Destaquei.

Assim, ausente apontamento de teratologia ou
error in procedendo
, mormente quando não identificado qualquer vício aritmético, motivacional ou de legalidade estrita na dosimetria, vez que o édito condenatório examinou, com fundamentação adequada e suficiente, as circunstâncias do caso.

Quanto ao
pleito reparatório veiculado à sombra do artigo 630, §1º, do CPP,
tem-se que a reparação civil por erro judiciário pressupõe, como conditio
sine qua non
, a demonstração de juízo condenatório injusto ou manifestamente contrário à Lei ou à prova dos autos. Ausente o erro judiciário, porque, como visto, a negativa da minorante encontra amparo em fundamento autônomo e suficiente, não se perfaz o
fumus boni iuris
necessário à condenação do Estado, impondo-se a improcedência do pedido indenizatório.

Nossa Corte Estadual segue a mesma linha de pensamento:

“(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 04. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a validade do reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que o trânsito em julgado da sentença condenatória é anterior ao julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 598.886/SC; (ii) a existência de cerceamento de defesa; (iii) a possibilidade de reexame da suficiência probatória; (iv) a viabilidade de desclassificação da conduta e do afastamento das majorantes; e (v) o cabimento de indenização por erro judiciário em sede de revisão criminal.
(...)11. Não há fundamento para a concessão de indenização por erro judiciário, uma vez que não se verificou qualquer prejuízo ao requerente decorrente de erro in procedendo ou in judicando na condenação. IV. DISPOSITIVO 12. Revisão criminal parcialmente extinta sem resolução de mérito e, na parte conhecida, julgada improcedente(...)”. (N.U 1014837-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024).

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
julgo improcedente
a Revisão Criminal ajuizada por
Wesley Lopes dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026